Tribunal: STF
Processo: ARE 1504349
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Por reputar relevantes as razões aportadas no agravo interno interposto pelo Município de Muriaé/MG (eDoc 114), ante ser inaplicável ao caso o óbice previsto na Súmula nº 283/STF, reconsidero a decisão proferida em 3.2.2025 (eDoc 109), bem assim julgo prejudicado o aludido recurso.

Destaco, inicialmente, que, em observância ao princípio da duração razoável do processo e por não vislumbrar prejuízo à parte recorrida, deixei de abrir prazo para sua manifestação, com amparo nos arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil. Nesse sentido: ARE 999.021 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.350.900 ED-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes.

Reaprecio os autos.

No caso, o Município de Muriaé interpôs, com fundamento na alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 89) contra acórdão (eDoc 59) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR 6.085/21, QUE ACRESCENTOU DISPOSITIVOS À LEI MUNICIPAL 1.232/87, QUE DISPÕE SOBRE O CÓDIGO DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - INICIATIVA PARLAMENTAR – VÍCIO DE INICIATIVA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – AFASTADOS – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA – NÃO DEMONSTRADO. 
1. Por ocasião do julgamento do ARE 878.911/RJ, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento, em repercussão geral, de que a iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, pois ao limitar o poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita. 
2. Na mesma oportunidade, o STF se posicionou no sentido de que “não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, "a", "c" e "e", da Constituição Federal)”.
3. A Lei 10.257/2001, que contém o Estatuto das Cidades, exige a realização de audiências e reuniões públicas prévias à elaboração do Plano Diretor e a sua fiscalização. 
4. A tese de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da participação democrática não merece respaldo, já que a lei questionada não trata de elaboração e fiscalização do Plano Diretor do Município, mas de planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
Diz haver violação aos arts. 29, XII, e 182, da Constituição Federal, porque, na espécie, o Tribunal de origem afastou a inconstitucionalidade material do art. 1° da Lei Complementar n. 6.085/2021, do Município de Muriaé/MG, a qual “altera e acrescenta dispositivos a lei n. 1.232/1987, que dispõe sobre o código de obras do Município de Muriaé e estabelece medidas correlatas.”. 

Sustenta, nesse contexto, que a norma inobservou a diretriz da participação popular na formulação da política de desenvolvimento urbano e planejamento do uso e ocupação do solo urbano estabelecida no inciso II do art. 2º da Lei federal nº 10.257/2001, condição de legitimidade democrática da atuação estatal, como expressão concreta do princípio da democracia participativa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do excepcional para julgar inconstitucional o dispositivo normativo questionado.

Não admitido o apelo excepcional por decisão do Primeiro Vice-Presidente da Corte Regional (eDoc 92), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 97), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.
Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República, que opinou pela negativa de seguimento ao recurso (eDoc 107).

É o relatório. Decido.

2. No caso, observo que o Colegiado a quo, ao se eximir de declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar municipal n. 6.085/2021 por ausência de participação popular no projeto que culminou no normativo promulgado, limitou-se a declarar que a norma trata de ordenamento territorial – matéria que dispensaria oitiva popular –, e não da elaboração ou fiscalização do Plano Diretor do Município, consoante se observa dos seguintes trechos do acordão:

De outro lado, não me passa despercebido que a Lei 10.257/2001, que contém o Estatuto das Cidades, exige a realização de audiências e reuniões públicas prévias à elaboração do Plano Diretor e a sua fiscalização. 
Contudo, a necessidade de participação de representantes dos diversos segmentos da comunidade local não tem pertinência neste caso, já que a lei questionada não trata de elaboração e fiscalização do Plano Diretor do Município, mas de ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 
Assim, afasto a tese de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da democracia participativa.

O recurso extraordinário, por seu turno, foi deduzido com base única na alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição, ou seja, com suporte em contexto no qual se teria afirmado a legitimidade de lei local em detrimento da Constituição.

Entretanto, como se vê do acórdão recorrido, não houve qualquer declaração de validade da norma local em face da Carta Federal, mas, sim, apenas declinado que a norma objurgada não trataria de tema cuja norma geral (Lei 10.257/2001) exigiria a participação popular prévia na tramitação do projeto de lei.

Desse modo, resta inviabilizado o processamento do recurso excepcional com supedâneo no art. 102, III, ‘c’, da CF/1988.

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados proferidos em casos análogos pelo Plenário desta Corte:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 
[...]
(ARE 1.321.299 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLÍCIA MILITAR. CONSELHO DE DISCIPLINA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE Nº 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS “A” E “ C” DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/1988. NÃO CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELO PERMISSIVO DA ALÍNEA “ C” DO INCISO III DO ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
3. As razões de decidir constantes do acórdão recorrido permitem concluir que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, o que inviabiliza o recurso extraordinário com base na alínea “ c” do inciso III do art. 102 da Carta Magna.
(ARE 1.439.285 AgR, Rel. Min. Rosa Weber)

3. Em face do exposto, provejo o agravo e, examinado o recurso extraordinário, dele não conheço.

Ante se tratar de recurso interposto em processo de controle de constitucionalidade, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente